Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-18.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000183-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Duplicata, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (EMBARGANTE), RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - CPF: 004.942.829-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Ação de cobrança. Fazenda pública. Correção monetária e juros moratórios. Erro de premissa fática. Marco temporal de incidência da SELIC. Honorários advocatícios recursais. Ausência de omissão. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, fixou os critérios de correção monetária e juros moratórios, bem como deixou de majorar honorários advocatícios recursais. A embargante sustenta contradição e erro de premissa fática quanto ao termo inicial de incidência da taxa SELIC, ao argumento de que a citação do ente público ocorreu em 2018, antes da promulgação da EC nº 113/2021, e aponta omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição e erro de premissa fática ao fixar a incidência da taxa SELIC a partir da citação, em vez de observar o marco temporal da vigência da EC nº 113/2021; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício impõe alteração do resultado.

4. No regime anterior à EC nº 113/2021, as condenações impostas à Fazenda Pública submetem-se à correção monetária pelo IPCA-E e aos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contando-se estes a partir da citação válida, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

5. A EC nº 113/2021 institui, a partir de 9.12.2021, a incidência única da taxa SELIC nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, substituindo, desde então, os índices anteriores, com aplicação imediata aos processos em curso.

6. O acórdão embargado incorre em erro de premissa fática ao adotar a citação ocorrida em 2018 como marco para incidência da SELIC, pois confunde a data de início dos juros
moratórios no regime anterior com a data de vigência da EC nº 113/2021, promovendo indevida retroação de norma constitucional superveniente.

7. A correção do vício exige a redefinição dos consectários legais em três fases sucessivas: do vencimento de cada obrigação até 8.12.2021, incidem IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança desde a citação; de 9.12.2021 até a expedição do requisitório, incide exclusivamente a SELIC; e, após a expedição do requisitório, aplicam-se os critérios previstos no art. 3º da EC nº 136/2025, ressalvado o que vier a ser decidido pelo STF na
ADIn
nº 7873.

8. Não há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, porque o art. 85, § 11, do CPC exige, entre outros pressupostos, o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso, requisito ausente quando o apelo da Fazenda Pública é parcialmente provido.

9. O provimento parcial do recurso afasta o pressuposto do insucesso recursal total e, por consequência, impede a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV.
Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “1. A taxa SELIC prevista no art. 3º da EC nº 113/2021 incide nas condenações impostas à Fazenda Pública somente a partir de 9.12.2021, não podendo retroagir à data da citação ocorrida em momento anterior à sua
vigência. 2. No período anterior à EC nº 113/2021, aplicam-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora da caderneta de poupança, contados da citação, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. 3. A ausência de desprovimento integral do recurso afasta a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, art. 3º e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905; STF, ARE nº 1.557.312, Tema 1.419; TJMG, AC nº 10000222103780001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 2.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão (Id. 344874877) que, ao julgar recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, deu-lhe parcial provimento para adequar os consectários legais, assentando que, “nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E até a citação e, a partir desta, a taxa SELIC, conforme o Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC nº 113/2021”, mantendo, ainda, a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta, em síntese, a existência de vício no julgado, por partir de premissa equivocada quanto ao marco temporal de incidência da taxa SELIC: argumenta que a contestação foi apresentada em 2018, de modo que a data da citação é anterior à promulgação/publicação da Emenda Constitucional nº 113, de 8.12.2021, sendo irrelevante, portanto, utilizar a citação como marco para a SELIC. Defende que o entendimento consolidado é o de que, a partir de 9.12.2021, aplica-se exclusivamente a SELIC nas condenações da Fazenda Pública, abrangendo o período posterior, e não “desde a citação”.

Alega, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários recursais, ao fundamento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a legalidade da fixação dos honorários, deixou de majorá-los pelo trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com adequação dos critérios de correção e majoração da verba honorária.

Em contrarrazões, a parte embargada requer o não provimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da contradição e do erro de premissa fática quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios

A embargante sustenta que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao estabelecer que, a partir da citação do Estado de Mato Grosso, deveria incidir a taxa SELIC em substituição ao IPCA-E. Aduz que a citação ocorreu em 2018, portanto três anos antes da promulgação da EC nº 113/2021, tornando incorreto o uso da data da citação como marco de corte para a incidência da SELIC.

Com razão a embargante.

A análise da questão exige compreensão do regime jurídico aplicável às condenações da Fazenda Pública em matéria de correção monetária e juros moratórios, à luz da evolução normativa e jurisprudencial, que passou por três momentos distintos relevantes para o caso:

Regime anterior à EC nº 113/2021 (Temas 810/STF e 905/STJ):

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, sob o rito da repercussão geral (Tema 810), consolidou que, nas condenações da Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária, afastando a TR, por não refletir adequadamente a inflação.

Quanto aos juros de mora, o mesmo julgado manteve a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), consolidou os mesmos critérios. O marco inicial dos juros moratórios, nesse regime, é a citação válida.

Advento da EC nº 113/2021 (vigência a partir de 9.12.2021):

A Emenda Constitucional nº 113/2021, promulgada em 9 de dezembro de 2021, instituiu, em seu art. 3º (redação original), que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haveria a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, acumulado mensalmente. Esse regime passou a operar de forma imediata sobre todos os processos em curso, substituindo, a partir de 9.12.2021, os índices anteriores (IPCA-E + juros da poupança) pela SELIC unificada, independentemente de quando tenha ocorrido a citação ou o fato gerador da obrigação.

Essa compreensão foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar, no julgamento do ARE nº 1.557.312 (Tema 1.419 da repercussão geral), tese no sentido de que a taxa SELIC prevista no art. 3º da EC nº 113/2021 é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.

Advento da EC nº 136/2025 (vigência a partir de 10.9.2025):

A Emenda Constitucional nº 136/2025, promulgada em 9 de setembro de 2025 e vigente a partir de 10.9.2025, alterou o art. 3º da EC nº 113/2021, estabelecendo novos critérios para a fase de requisitório (precatório/RPV). A nova redação do art. 3º passou a dispor:

"Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a
atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário."

Nos termos do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça editado após a promulgação da EC nº 136/2025, o mesmo regime é extensível aos requisitórios das Fazendas Públicas estaduais, distritais e municipais, por isonomia e em observância ao princípio da simetria federativa. Cumpre registrar, por cautela, que pende de julgamento perante o STF a
ADIn
nº 7873, que questiona a constitucionalidade da EC nº 136/2025. A aplicação do novo regime observará o quanto vier a ser decidido pelo
Corte Suprema
.

Fixadas essas premissas, passa-se ao exame do erro apontado pela embargante.

O acórdão embargado fixou como critério de atualização: IPCA-E do vencimento de cada obrigação até a data da citação e, a partir da
citação, a SELIC, como se a citação do Estado de Mato Grosso tivesse ocorrido após a publicação da EC nº 113/2021. Contudo, conforme se extrai dos documentos processuais, a ação de cobrança foi ajuizada em 2018 e a contestação do Estado foi apresentada no mesmo ano, o que demonstra que a citação do ente público ocorreu em 2018, portanto três anos antes da promulgação da EC nº 113/2021 (dezembro de 2021).

O equívoco é evidente: ao usar a citação como ponto de corte para a aplicação da SELIC, o acórdão cometeu erro de premissa, confundindo dois marcos temporais distintos: (i) a data da citação, que é relevante para o início dos juros moratórios no regime anterior à EC nº 113/2021; e (
ii
) a data de promulgação da EC nº 113/2021 (9.12.2021), que é o marco para a substituição do regime de correção e juros pela SELIC. Determinar a incidência da SELIC "a partir da citação" (2018) significa retroagir indevidamente uma norma constitucional superveniente a período em que ela sequer existia.

Nesse sentido é o entendimento adotado em precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais invocado pela própria embargante (AC nº 10000222103780001 MG, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 2.3.2023), segundo o qual, no período anterior à entrada em vigor da EC 113/2021, os valores vencidos devem ser atualizados pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, e, após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, incide a SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

Portanto, acolhe-se o vício apontado, com efeitos infringentes, para que os critérios de correção monetária e juros moratórios sejam
estabelecidos nos seguintes termos, considerando os três regimes sucessivos aplicáveis ao caso:

a) Do vencimento de cada obrigação até 8.12.2021:
incidência do IPCA-E como correção monetária (Tema 810/STF) e juros de mora da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme Tema 905/STJ), contados os juros a partir da citação (2018);

b) De 9.12.2021 até a expedição do requisitório:
incidência exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 (redação original), que operou de forma imediata sobre todos os processos em curso, independentemente da data da citação ou do fato gerador;

c) A partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento:
atualização monetária pelo IPCA, acrescida de juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios, nos termos do art. 3º da EC nº 136/2025; caso o somatório da atualização monetária e dos juros de mora apurado seja superior à variação da taxa SELIC para o mesmo período, esta prevalece como índice único (art. 3º, § 1º, da EC nº 136/2025). Ressalva-se o quanto vier a ser decidido pelo STF no julgamento da
ADIn
nº 7873.

Da alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC)

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 85, § 11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou que a majoração dos honorários recursais pressupõe o preenchimento cumulativo de três requisitos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016 (CPC/2015); (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem.

No caso concreto, o segundo requisito não está preenchido. O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não foi integralmente desprovido
,
ao contrário, foi parcialmente provido, para reformar a sentença quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios. Havendo provimento, ainda que parcial, do recurso do ente público, resta afastada a premissa do total insucesso recursal, que é o fundamento da norma.

A lógica do dispositivo é clara: a majoração dos honorários recursais representa um desestímulo ao manejo de recursos infundados e uma compensação adicional ao advogado da parte que obteve êxito total na instância recursal. Quando o recurso é parcialmente provido, como no presente caso, a parte recorrente obteve êxito parcial, o que rompe o pressuposto de incidência da norma.

Portanto, inexistente a omissão apontada, pois a ausência de majoração dos honorários recursais decorre, precisamente, da constatação de
que o recurso foi parcialmente provido, situação que
,
como acertadamente reconhecido no acórdão embargado, ainda que implicitamente
,
afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, para corrigir a contradição e o erro de premissa quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, que ficam estabelecidos nos seguintes termos:

a)

Do vencimento de cada obrigação até 8.12.2021: IPCA-E como correção monetária, com juros de mora da caderneta de poupança desde a citação (2018), conforme os Temas 810/STF e 905/STJ;

b)

De 9.12.2021 (data de vigência da EC nº 113/2021) até a expedição do requisitório: incidência exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 (redação original);

c)

A partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento: atualização monetária pelo IPCA, com juros simples de 2% a.a., prevalecendo a SELIC caso o somatório supere sua variação no período (art. 3º da EC nº 136/2025), ressalvado o quanto vier a ser decidido pelo STF na
ADIn
nº 7873.

No mais, mantém-se o acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026